Tribunal: TJDFT
Processo: 0711909-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MENOR DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

01. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecem o direito à proteção à saúde como direito fundamental. Já a Lei n. 10.216/2001 traz em suas disposições a possibilidade de internação voluntária ou compulsória para pacientes com transtornos mentais.

02. No caso, considerando que o panorama normativo atribui ao Estado o dever de primar pela saúde de crianças e adolescentes, notadamente daqueles que se encontram em situação de risco, cumpre manter a decisão monocrática que determinou a internação compulsória da infante, diante de sua dependência química, de modo a garantia de sua integridade física, bem como em razão da ineficiência do tratamento ambulatorial.

03. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.